Tribunal: TJDFT
Processo: 0713775-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Defiro o pedido do agravante, a fim de conceder o prazo de 15 (quinze) dias para juntar os documentos solicitados no ID n. 45717117. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713775-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DOUGLAS PEREIRA LOPES, BRAZILIAN AMERICAN BURGERS LTDA, RICARDO BRIZOLIM AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Defiro o pedido da parte agravante, a fim de conceder o prazo de 15 (quinze) dias para juntar os documentos solicitados ao ID 45717117. Desembargador Eustáquio de Castro Relator